Tribunal: TJDFT
Processo: 0701177-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a higidez do título executivo judicial e rejeitou a alegação de excesso de execução, fundada na suposta ausência de liquidez da obrigação. Os embargantes alegam omissão no julgado quanto à apuração do valor efetivamente devido, especialmente diante da alegação de quitação parcial do acordo.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de título executivo líquido e ao afastar a necessidade de apuração do valor da obrigação, rejeitando a alegação de excesso de execução.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto ou questão que o juiz deveria se manifestar.4. O acórdão embargado consignou de forma expressa que o título executivo judicial é composto por acordo celebrado entre as partes em audiência de conciliação, devidamente homologado por decisão judicial, demonstrando a liquidez da obrigação.5. Inexiste contradição interna entre a caracterização da obrigação como líquida e a ausência de apuração do valor devido, pois os embargantes não apresentaram impugnação específica ou elementos concretos quanto à quitação parcial alegada.6. O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento, o que é incabível em sede de embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.

(g)